Tribunal: CARF
Processo: 11634.720112/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720112/2011-10
ACÓRDÃO
2002-009.288 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ MAURÍCIO BARROSO DE PINHO TAVARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO
E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. SUMULA CARF No 194.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de
Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes
individuais, conforme definido pela Súmula CARF no 194.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.288 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2011-10
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração Debcad no 37.306.076-9 lavrado em nome do
sujeito passivo em referência, para exigência de contribuições previdenciárias.
Por bem representar os autos, transcrevo parte do relatório da decisão recorrida:
No Relatório Fiscal, quanto aos fatos geradores objeto do lançamento, a
autoridade lançadora informa que:
3. Constitui fato gerador das contribuições lançadas, a remuneração
auferida pelo exercício de sua atividade por conta própria, na função de
titular de cartório, recebidas e informadas pelo contribuinte, mês a mês, na
declaração de rendimentos recebidos de pessoas físicas no período de
01/2006 a 12/2009, conforme consta no banco de dados da Receita
Federal.”
Esclarece que foi aplicado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a
remuneração recebida, e observado o limite máximo do salário de contribuição,
em obediência ao disposto no parágrafo 5o do artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Elabora planilha demonstrativa de referidos valores.
Na sequência informa que os dispositivos legais que determinam o contribuinte
individual como segurado obrigatório da Previdência Social e que fundamentam o
presente lançamento encontram-se elencados no relatório demonstrativo
“Fundamentos Legais do Débito”, anexo ao Auto de Infração, e destaca a
legislação previdenciária e jurisprudência relativa ao serventuário (cartorário) não
remunerado pelos cofres públicos.
Informa ainda que o contribuinte apresentou comprovantes de recolhimento à
Paraná previdência (Regime Previdenciário do Estado do Paraná) e declarou na
declaração de rendimentos contribuições no período de 01/2006 a 08/2006 –
04/2008, 05/2008, 07/2008 a 12/2008 – 03/2009, 05/2009, 07/2009 a 12/2009.
Ao final cita os relatório anexos ao Auto de Infração que integram o presente
processo.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.288 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2011-10
3
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O titular de cartório é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social
- RGPS na categoria contribuinte individual, consequentemente, sobre as
remunerações auferidas incide a contribuição social para a Seguridade Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação:
1) Que estaria por força de lei sujeito ao RPPS e que não poderia ser sujeito
passivo das contribuições sociais para o INSS;
2) Como pedido alternativo, que o crédito tributário apurado deveria quitado
através de repasse e/ou compensação atuarial/financeira entre os regimes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio centra-se na obrigatoriedade de vinculação e consequente recolhimento de
contribuições previdenciárias ao RGPS por parte de titular de cartório, na categoria de
contribuinte individual.
Sustenta o recorrente que vem é contribuinte de RPPS e que, por possuir direito
adquirido, não seria segurado obrigatório do RGPS e nem estaria obrigado a recolher
contribuições previdenciárias na qualidade de contribuinte individual.
Apesar dos argumentos bem lançados, bem como posicionamentos doutrinários e
jurisprudenciais em diversos sentidos, o CARF por meio de súmula consolidou posicionamento
quanto ao tema.
Súmula CARF no 194
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.288 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2011-10
4
Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e
auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.752; 9202-009.191; 9202-007.916
Tal entendimento sumular é de observância obrigatória por parte deste Conselho.
Com isso, considerando que o caso em apreço se enquadra nas premissas
estabelecidas pela súmula, ou seja, cuida-se de titular de cartório, que exerce atividade por conta
própria, e que foi nomeado antes de 21/11/1994, inquestionável a sua obrigatoriedade de filiação
ao RGPS e consequente recolhimento das contribuições previdenciárias.
Quanto à possibilidade de compensação entre regimes de previdência, cumpre
observar que falece competência ao CARF para apreciar e deferir ou indeferir, uma vez que a
competência deste Conselho é de julgar os recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira
instância, bem como os recursos de natureza especial, que tratem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 158
DF CARF MF
Original